Tribunal: TJSP
Processo: 2070210-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória fundada em acidente ocorrido dentro do estabelecimento comercial da ré. Queda da própria altura. Decisão saneadora que determinou a distribuição estática do ônus probatório. Relação de consumo. Verossimilhança das alegações do consumidor e hipossuficiência. Requisitos vislumbrados. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Inversão do ônus da prova que é de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória fundada em acidente ocorrido dentro do estabelecimento comercial da ré. Queda da própria altura. Decisão saneadora que determinou a distribuição estática do ônus probatório. Relação de consumo. Verossimilhança das alegações do consumidor e hipossuficiência. Requisitos vislumbrados. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Inversão do ônus da prova que é de rigor. Recurso provido.